Tribunal: TJSP
Processo: 1000140-70.2021.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA JULGADA PROCEDENTE E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO.

CONTRATO INFORMAL DE CONSERTO DE CÂMBIO DE CAMINHÃO À BASE DE TROCA. PROBLEMAS RELACIONADOS COM O MODELO DO CÂMBIO A ENSEJAREM COBRANÇA ADICIONAL NÃO PREVISTA ORIGINALMENTE ENTRE AS PARTES, COM EMISSÃO DE DUPLICATA LEVADA A PROTESTO.

RELAÇÃO

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA JULGADA PROCEDENTE E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO.

CONTRATO INFORMAL DE CONSERTO DE CÂMBIO DE CAMINHÃO À BASE DE TROCA. PROBLEMAS RELACIONADOS COM O MODELO DO CÂMBIO A ENSEJAREM COBRANÇA ADICIONAL NÃO PREVISTA ORIGINALMENTE ENTRE AS PARTES, COM EMISSÃO DE DUPLICATA LEVADA A PROTESTO.

RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. OFICINA ESPECIALIZADA NO RAMO QUE NÃO TOMOU A CAUTELA DE VERIFICAR O MODELO ADEQUADO DE CÂMBIO ANTES DE ORÇAR O SERVIÇO.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ APENAS PARA AFASTAR O DANO MORAL E REDISTRIBUIR AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, MANTIDA NO MAIS A RESPEITÁVEL SENTENÇA.